Tribunal: TJDFT
Processo: 0004785-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO (NA PLANTA). INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). MORA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA.

1. Trata-se de apelação interposta pela ré e recurso adesivo interposto pelo autor contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar ré ao pagamento de multa contratual incidente sobre os valores efetivamente pagos pelo autor, até a data da rescisão contratual, devidamente atualizada, tendo em vista o atraso na entrega do imóvel.

2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo.

3. A escassez de mão-de-obra especializada e o excesso de chuvas não caracterizam caso fortuito ou força maior, por serem circunstâncias previsíveis e administráveis durante o período de que dispõe a fornecedora. Assim, diante do descumprimento injustificado da obrigação de entregar a obra no prazo pactuado, resta caracterizado o inadimplemento contratual das rés.

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970). Portanto, restando incontroversa a mora da ré, cabível a aplicação da multa contratual estabelecida para o caso de mora da promitente-vendedora.

5. Como o objetivo da cláusula penal é a reparação de prejuízos sofridos com o atraso na entrega do imóvel prometido a venda, deve ser calculada levando-se em consideração o valor total do imóvel, para que a indenização se aproxime do valor do aluguel cobrado por imóvel similar, quantia essa que se obtém com incidência de 0,5% incidente sobre o valor ajustado no contrato. Não é, portanto, abusiva ou ilegal a cláusula do contrato que assim estabelece.

6. É válida a cláusula contratual que estipula prazo razoável de tolerância para entrega do empreendimento, pois este se faz necessário, “ante a complexidade das obras, não havendo qualquer abusividade em sua previsão” (Acórdão 1193897, 07201696520188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. O termo inicial da contagem do prazo para incidência da cláusula penal é o dia seguinte à data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, contando a tolerância de 180 dias.

8. Corrige-se o erro material constante do dispositivo da sentença que, embora fundamente que a o termo inicial da incidência cláusula penal é o término do prazo de tolerância (180 dias), menciona data diversa.

9. Apelação da ré conhecida e desprovida. Recurso adesivo do autor conhecido e provido.